Tribunal: STF
Processo: RHC 270612
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.607/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), “por fatos ocorridos entre os anos de 2015 e agosto de 2016, consistentes em ter conjunção carnal e praticar atos libidinosos com a vítima L.B.X., então menor de 14 anos de idade, aproveitando-se de sua condição de padrasto”.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que a indeferiu. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
  
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “nulidade absoluta do trânsito em julgado [do acórdão do TJRS] em virtude da ausência de intimação pessoal do réu”; e (b) “a fração de aumento [referente à continuidade delitiva] deveria situar-se entre 1/4 e 1/3, em compatibilidade com a quantidade de condutas indicada pelos elementos probatórios constantes dos autos”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para anular a condenação e, subsidiariamente, redimensionar a pena.
É o relatório. Decido.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal do paciente do acórdão emanado do Tribunal estadual, nos termos seguintes: 

Quanto à nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do paciente do acórdão da apelação, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do réu, prevista no art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é exigível apenas quanto à sentença condenatória proferida em primeira instância. 
A intimação do acórdão se aperfeiçoa com sua publicação na imprensa oficial e com a intimação da defesa técnica, aplicando-se o princípio da voluntariedade recursal inscrito no art. 574, caput, do CPP. No caso, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem e pelo juízo de primeiro grau, o defensor público foi devidamente intimado por via eletrônica [...]. 

A decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, na linha de julgados desta SUPREMA CORTE, “Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo” (HC 110.100/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013). No mesmo sentido: HC 105.308/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014; HC 114.107/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012; HC 101.643/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010; HC 81.691/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 23/11/2007; HC 75.536/MG, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJe de 21/11/1997.
Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ: 

No caso, as instâncias ordinárias, com soberania sobre a valoração da prova, assentaram que os abusos ocorreram de forma reiterada ao longo do período [...], aproximadamente um a dois anos (fls. 628-631; 19-21). A sentença registrou relatos de "múltiplos abusos" envolvendo conjunção carnal e atos libidinosos diversos, e o acórdão da apelação confirmou que "os abusos ocorreram muitas vezes" ao longo desse intervalo.
[...]
A revisão dessa conclusão, para acolher a tese defensiva de que teriam ocorrido apenas quatro ou cinco eventos, demandaria incursão aprofundada no conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente